Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU OPERADO. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A medida socioeducativa de internação é medida excepcional, seja ela definitiva ou provisória. No caso dos autos, considerando a situação peculiar do adolescente, que se encontra com o fêmur fraturado, estando naturalmente imobilizado, sua segurança pessoal e a ordem pública estão asseguradas com seu encaminhamento à sua residência, sob termo de responsabilidade, não tendo efeito prático a internação provisória do adolescente.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.